Tribunal: TJMT
Processo: 1017136-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017136-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), DANIELA VIEIRA VARGAS - CPF: 631.800.061-53 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), HAVAI CRISTIANO DA SILVA (AGRAVADO), CICERO LEITE DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. Nas situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento do preparo recursal, é possível a autorização de parcelamento, na forma do art. 98, §6o, do CPC.

3. Não está caracterizada na conduta da parte recorrida a quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC para que haja a condenação em litigância de má-fé processual.

4. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO”
interposto por
DANIELA VIEIRA VARGAS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da “Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito” (Proc. n.o 1009405-05.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por considerar ser o caso de formulação de pretensão sabidamente ilegal,

condenou a autora ao pagamento de multa por

litigância de má-fé.

Inconformada, a agravante sustenta que satisfaz todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça,

ou, ao menos, o direito de parcelamento das custas iniciais de distribuição, tendo em vista que não se

encontra em situação econômica que lhe permita arcar com as despesas

processuais, de forma integral e em única parcela, sem prejuízo do seu próprio

sustento e de sua família.

Diz que, embora o magistrado de piso tenha consignado na

sua decisão a existência de elevado patrimônio em nome da autora, não foram

levadas em consideração as despesas comprovadas nos autos, as quais totalizam

aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), comprometendo, de forma

significativa, sua renda mensal e liquidez financeira.

Nesse sentido, destaca que
“(...) anexou consulta realizada nos órgãos de proteção

ao crédito (Serasa) que apontou a existência de 06 (seis) débitos em nome da

mesma, 02 (dois) protestos, a existência de uma onerosa mensalidade de

faculdade de medicina de sua única filha (R$ 11.100.00), além das contas comum

do dia a dia de uma família, tais como energia, água, Iptu, condomínio, totalizando

uma quantia de gasto comprovado nos autos de aproximadamente R$ 14.000,00

(quatorze mil reais), além de contas pessoais obrigatórias como supermercado,

alimentação, seguro, licenciamento, IPVA, manutenção de seu veículo e de sua

casa, combustível, vários gastos reflexos comuns na vida de muitas pessoas”
(
sic
– ID. 102955464 - Pág. 4).

Argumenta, ademais, que
“(...)hipossuficiência não é sinônimo de pobreza ou

miserabilidade, mas sim de que uma parte que demanda em juízo não possui

condições materiais de suportar as despesas de um processo, em uma única

parcela, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família”
(
sic
– ID. 102955464 - Pág. 11).

Assevera, por fim, que não litigou de má-fé, nem visou alterar a verdade

dos fatos para obter vantagem processual, porquanto apenas utilizou dos

instrumentos que a legislação coloca a sua disposição para fins de obter o

deferimento da benesse do artigo 98 do CPC, não sendo possível falar em

intento maldoso ou desleal, máxime porque pleiteou previamente o parcelamento das

custas.

Pautada nesses fundamentos, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, e, no mérito, a reforma

da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, possibilitando o parcelamento das custas e taxas processuais, na forma do

art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, afastando-se a multa imposta por

litigância de má-fé.

O pedido foi
deferido em parte
apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em até 05 (cinco) prestações mensais e sucessivas, com a determinação do prosseguimento da ação originária (ID. 103983968).

Apesar de intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões (ID. 110631957 e ID. 126413158).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 118624971.

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
DANIELA VIEIRA VARGAS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que nos autos da “Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito” (Proc. n.o 1009405-05.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, proposta pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou a autora por

litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID. 102955471):

“I – Estabelece o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil:

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.[Destacamos]

Essa previsão é compatível com o inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, onde se determina que
‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’
[Destacamos].

Disso decorre que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente é possível se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

O art. 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que ‘a pessoa natural

ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na

forma da lei’ [Destacamos].

Conclui-se, portanto, que a
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios constitui pressuposto objetivo indispensável para o deferimento da assistência jurídica integral e gratuita
[vide AgInt no

Recurso Especial n. 1.837.833 – SP – Ministro Mauro Campbell Marques – j. 5.3.2020].

Aliado a isso, é necessário compreender que o custo da justiça gratuita é

compartilhado por toda a sociedade. A sociedade, por meio de seus tributos e em decorrência da

solidariedade, paga os custos dos processos daqueles que, em decorrência da insuficiência de

recursos, não podem pagam.

A sociedade, portanto, não pode ser obrigada a pagar com as custas processuais

daqueles que podem pagar, porém não querem pagar. O benefício, portanto, é reservado para

quem não pode pagar as custas processuais e não para a pessoa que pode, porém não quer

pagar.

Esclarecido esse aspecto, observo que consta da declaração de imposto de renda da autora, em relação ao ano calendário 2019 [id. 51860925], o seguinte patrimônio declarado:

[i] 10 quitinetes;

[ii] 1 galpão comercial;

[iii] 6 casas para aluguel;

[iv] 1 residência no bairro CPA II;

[v] 1 residência localizada no condomínio Belvedere;

[vi] 1 galpão comercial na Av. Miguel Sutil;

[vii] 1 terreno com 8 quitinetes;

[viii] 5 lotes no bairro Santa Cruz;

[ix] 2 terrenos localizados na Av. Miguel Sutil;

[x] 1 imóvel em construção no bairro Altos do Coxipó;

[xi] 1 cota/fração de unidade imobiliária no empreendimento Hard Rock Café

Fortaleza;

[xii] 1 veículo Toyota Yaris.

Esse patrimônio foi avaliado em R$ 1.505.650,24 (um milhão e quinhentos e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos); em relação a esse aspecto, é perceptível a subavaliação do patrimônio, considerando, a título de exemplo, que as 6 casas para aluguel foram avaliadas em R$ 60.000,00(sessenta mil reais).

Conclui-se, portanto, que resta plenamente demonstrado a capacidade financeira da autora.

Por sua vez, consta do despacho antecedente [id. 51672311] que seria avaliado eventual litigância de má-fé da parte autora.

É muito claro que autora utiliza de argumento não verdadeiro para se abster de arcar com as custas processuais, sendo nítido que:

[i] não expôs os fatos em juízo conforme a verdade [art. 77, inc. I, do CPC];

[ii] formulou pretensão ciente de que é destituída de fundamento [art. 77, inc. II, do CPC].

Embora a autora possa apresentar sua manifestação em juízo, não se pode perder de vista que a argumentação deve ser voltada para com o compromisso com a verdade, sendo de todo inadmissível a
deturpação intencional.

É importante mencionar ‘os consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa’ [Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85].

Atos derivados de nítida má-fé, com a formulação de pretensão sabidamente ilegal, devem ser objeto de pronta repressão; a multa [art. 81 do CPC] deve ser fixada em seu grau máximo de 10%, considerando a: [i] tentativa de indução do magistrado a erro; [ii] reiterada insistência na obtenção de objetivo ilegal.

Posto isso:

(i) indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita;

(ii) condeno a autora ao pagamento de multa, em decorrência da litigância de má-fé, no percentual de 10% do valor corrigido da causa [art. 81 do CPC].

II – Int.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
deferido em parte
o pedido liminar sob os seguintes fundamentos (ID. 103983968):

“(...)No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito ativo
comporta parcial acolhimento,
para assegurar o prosseguimento na demanda originária, possibilitando o parcelamento das custas e despesas do processo, ante a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano à autora.

Com efeito, não é demais destacar que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, em conformidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, que determina que
“o Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, preceitua:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159).

A partir do acima exposto, extrai-se que somente a pessoa com

insuficiência de recursos faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerada

aquela cuja situação econômica não permita o pagamento das custas do processo

e dos honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus

familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Por assim ser, o pedido de assistência judiciária gratuita deve

estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das

circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento

deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as

referidas despesas processuais.

No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados pela apelante não foram suficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência econômica, uma vez que, embora tenha acostado documentos que demonstram uma elevada despesa mensal, a autora deixou de comprovar sua renda, ainda que variável, limitando-se a alegar que não possui liquidez para saldar as despesas processuais.

Além disso, em que pese não constar nos autos a declaração de imposto de renda citada pelo magistrado de piso, a agravante não negou a existência do patrimônio mencionado na decisão objurgada, sendo que poderia ela própria ter acostado ao feito a sua declaração, até mesmo para dar substrato às suas alegações.

Assim, diante dos documentos acostados, verifico que a recorrente, a princípio, não faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que dispõe de patrimônio considerável e não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente.

Por outro lado, embora não viva em situação de miserabilidade ou de total hipossuficiência financeira, é de se notar que a agravante se encontra em momentânea dificuldade para suportar o imediato e integral recolhimento das custas processuais exigidas, porquanto possui elevada despesa mensal e se encontra com o nome inscrito no Serasa.

Assim, para casos como esse, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, reserva a possibilidade de parcelamento das despesas processuais. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” [Destaquei]

Desse modo, não se vislumbra, no presente caso concreto, óbice para que a apelante efetue o pagamento das custas e despesas processuais iniciais de forma parcelada, consoante previsão do § 6o do artigo 98 do CPC. Aliás, não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de possibilitar o seu recolhimento de uma forma mais favorável à atual situação financeira da apelante.

Sobre esse ponto, embora o Juízo a quo, na decisão recorrida, não tenha se pronunciado expressamente sobre o pedido subsidiário de parcelamento formulado pela requerente, é possível verificar, a partir das suas razões de decidir, que fora afastada a possibilidade de concessão de qualquer benesse, seja o deferimento da justiça gratuita ou o parcelamento das despesas processuais.

Com fulcro nestas considerações, em razão de a agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da isenção integral das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adéqua ao caso, garantindo-lhe, assim, acesso ao Judiciário.

Ante o exposto, concedo, em parte, o efeito ativo pretendido, apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em até 05 (cinco) prestações mensais e sucessivas, com o prosseguimento da ação originária.”
(grifo nosso)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse,
in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça, pois, havendo nos autos, ao menos, indícios incompatíveis com a declaração de pobreza, que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso, conforme ressaltado na decisão agravada, colhe-se da declaração de imposto de renda da autora/agravante, ano calendário 2019, que, no total, o seu patrimônio é avaliado em notáveis R$ 1.505.650,24 (um milhão e quinhentos e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), o que, por si só, já é motivo mais do que suficiente para infirmar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica.

Em contrapartida, a autora/agravante não fez comprovação mínima da afirmada precariedade de sua condição econômica, isto é, da impossibilidade financeira que a impeça de suportar as custas eventualmente exigidas ao longo do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, não instruindo os autos com qualquer documento que servisse para demonstrar as suas receitas/rendas mensais, sendo que, quanto a isso, limitou-se a lacônica afirmação de que é autônoma e “filha de Subtenente”, como se vê na carteira de identidade disponível no ID. 102955471 - Pág. 28, bem como que
“(...)apesar de ter um patrimônio considerável a Autora no momento esta sem liquidez suficiente para arcar com as despesas processuais, ainda mais tendo em vista a busca de reparação de um erro que não cometeu e que será comprovado no desenrolar da ação”
(
sic
– ID. 102955471 - Pág. 103).

Desta feita, ausentes dos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, a hipossuficiência econômica da parte autora, de se indeferir o benefício pretendido.

Todavia, embora a recorrente não se encontre na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias da litigante.

Assim, faz-se necessária a aplicação do art. 98, §6o do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco) parcelas, sujeitas a correção monetária, na forma estatuída no art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT,
in verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

Se não bastasse, o parcelamento das custas encontra amparo legal no artigo 468, § 6o, do CPC que assim dispõe:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Com efeito, apesar da agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, tal como deferido na decisão do Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado (ID. 103983968).

Ademais, a condenação da reclamante, por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, confira-se:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como, o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.
É o
improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454)

No caso em tela, porém, não vislumbro intenção da parte agravante em alterar a verdade dos fatos, tampouco quaisquer das hipóteses do art. 80 CPC, na medida em que a parte recorrente apenas exerceu o seu direito constitucional de ação.

Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGADA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DESLEAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Não é caso de aplicação de litigância de má-fé, quando a parte recorrente apenas exerceu o seu direito constitucional de ação.
(N.U 1010667-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 05 (cinco) parcelas mensais iguais e a
af
astar a condenação dos apelantes do pagamento da multa de litigância de má-fé de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022